Tribunal: STF
Processo: HC 86373
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-29
Data de publicação: 2007-05-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 95, ALÍNEA "D" DA
   LEI 8.212/91. PARCELAMENTO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE.
   INOCORRÊNCIA. NFLD NÃO INCLUÍDA NO PARCELAMENTO CONCEDIDO PELA
   LEI 10.684/2003. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.
1. O paciente foi
   condenado pela prática do crime previsto no artigo 95, "d", da
   Lei n. 8.212/91 e parcelou o débito posteriormente.
2. A NFLD
   que deu origem ao processo em que se deu a condenação do paciente
   não foi incluída no parcelamento deferido com base na Lei
   10.684/2003. Ausência de pressuposto da pretendida suspensão da
   pretensão punitiva do Estado.
3. Habeas corpus indeferido.